Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, haja vista o elevado risco de ineficácia, demonstrado pelo comportamento reiterado do acusado.
3. Ordem denegada.